Tribunal: TJPA
Processo: 0803932-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803932-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: MARCIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de julho a cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18887674, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em face de impugnar decisão com teor de sentença, situação em que cabe apelação e, por se tratar de erro crasso, torna-se incabível adotar o princípio da fungibilidade, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO IMPUGNADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a obrigação, é passível de impugnação pela via da apelação, e não do recurso de agravo de instrumento, sendo incabível, diante do erro crasso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2 – Recurso não conhecido monocraticamente.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 19913375) a natureza de decisão interlocutória da decisão agravada; a divergência dos julgados por membros desta Corte de Justiça; a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento e a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 20450368.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão ora debatida nos autos consubstancia-se na impossibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão impugnada na origem desafiar apelação.

Verifica-se que a decisão impugnada pelo recurso de agravo de instrumento é clara ao determinar a expedição de RPV em favor da ora agravada e condena o agravante em honorários advocatícios, reforçando a natureza de sentença da decisão ora impugnada, consoante preceitua o art. 85 do CPC
[1]
, o que afasta qualquer dúvida sobre inexistir teor interlocutório na decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual.

Ademais, a jurisprudência do STJ colacionada na decisão monocrática de minha lavra, ora impugnada, clarifica ainda mais a situação de encerramento de fase processual e o cabimento de apelação, razão pela qual a repetirei aqui com os grifos necessários,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL.
EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO
. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 85.
A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (grifei)

Belém, 11/08/2024